Tribunal: TJSP
Processo: 1002775-34.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Houve falha na prestação dos serviços por parte da ré ao deixar de repassar, em seu vencimento, o valor da fatura de energia elétrica referente ao mês de março de 2021, que havia sido pago pelo inquilino quando da entrega das chaves. Indevida inscrição da dívida nos órgãos de

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Houve falha na prestação dos serviços por parte da ré ao deixar de repassar, em seu vencimento, o valor da fatura de energia elétrica referente ao mês de março de 2021, que havia sido pago pelo inquilino quando da entrega das chaves. Indevida inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito que enseja o direito à indenização por danos morais.

Inexistência de inscrição anterior, naquela ocasião, a ensejar a incidência do disposto na Súmula 385 do STJ. Pedido indenizatório acolhido. Indenização fixada em R$10.000,00.

Apelação provida.